Tribunal: TJMT
Processo: 1012254-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012254-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (AGRAVANTE), THIAGO CORREIA BRITO - CPF: 983.810.671-20 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA INCORPORADORA – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – PERICIA DESIGNADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO
A QUO
– ENCARGO DAS PARTES – RATEIO – APLICAÇÃO DO ART. 95, CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do art. 95 do CPC, competem às partes, na forma de rateio, o pagamento das custas da perícia contábil quando determinada de ofício pelo juiz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA de no 1000390-80.2019, determinou a inversão do ônus da prova e a realização de prova pericial, incumbido a parte ré, ora agravante, a pagar os honorários periciais em valor a ser apresentado pela perita designada.

Em breve síntese, a agravante sustenta a irregularidade da inversão do ônus da prova e a ausência de comprovação da hipossuficiência do agravado. Aduz que não requereu a realização de perícia e que isto é de responsabilidade da parte autora.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelido a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a sua isenção do pagamento dos honorários periciais, que deve ser suportado pela parte agravada.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID n. 46143451.

O Juízo a quo prestou as informações pertinentes no ofício de ID n. 46630281.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de ID n. 50091965.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Verifico que o Juízo
a quo
determinou a realização da perícia contábil técnica e a intimação da parte ré, ora recorrente, para depositar o valor dos honorários periciais.

Contra essa decisão insurge-se a incorporadora agravante, afirmando que o ônus do pagamento deve ser atribuído a parte autora, ora agravada, pois a perícia foi determinada de ofício pelo Magistrado de primeiro grau.

Anoto que na fase de conhecimento ou na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82, do CPC,
verbis
:

“Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”.

Entretanto, em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, previu que:

“Art. 95 - Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.” (grifo nosso)

No caso dos autos, conforme relatado, o Juízo
a quo
determinou de ofício a realização da perícia técnica no imóvel do recorrido.

Desse modo, deve ser aplicado o dispositivo supracitado ao caso, mormente pelo fato de ter sido determinada de ofício pelo Magistrado, diante da complexidade e pela falta de contador profissional na Comarca, devendo, por isso, a remuneração do perito ser rateada pelas partes.

Sobre o tema este e. Tribunal possui jurisprudência, conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - BUSCA E APREENSÃO - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -
PERÍCIA
CONTÁBIL JÁ EM ANDAMENTO - ANÁLISE DA SUA VIABILIDADE PREJUDICADA -
ÔNUS DO PAGAMENTO - ART. 95 DO NCPC - RATEIO ENTRE AS PARTES
- HONORÁRIOS PERICIAIS - RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o novo CPC o prazo para interposição de Agravo de Instrumento é de quinze dias úteis (§5o do art. 1.003 do NCPC). Estando a perícia já em andamento fica prejudicada a parte do recurso que insurge-se sobre a necessidade de sua realização.
Segundo o art. 95 do NCPC, a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo juiz os custos serão rateados entre as partes.
Mantém-se os honorários periciais arbitrados se razoáveis, ainda mais, quando a parte que pugna pela sua diminuição sequer traz parâmetros que revelem estar fora dos padrões da normalidade.” (RAI 53814/2016, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.06.2016) (grifo nosso)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar
que os honorários periciais sejam rateados em partes iguais pelos litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020